Tribunal: TJMT
Processo: 1011636-94.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1011636-94.2022.8.11.0000
IMPETRANTE: JULIO CESAR RODRIGUES DE MORAES, DELCI BALEEIRO SOUZA
IMPETRADO: JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
EMENTA
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGA - 1. NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT - ENUNCIADO No. 42 DO TJMT - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – 2. PRETENDIDA REVOGAÇÃO - INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE QUE POSSUI EXECUTIVO DE PENA EM TRÂMITE E RESPONDE A OUTRO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO - 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.
1. A via estreita do habeas corpus não comporta exame da alegada ausência de elementos comprobatórios que atestem a referida acusação, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.
2. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, consubstanciado no risco de reiteração delitiva do acusado, porquanto ostenta executivo de pena e responde a outro procedimento investigativo em curso também relacionado ao tráfico de drogas.
3. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
4. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011636-94.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (ADVOGADO), JULIO CESAR RODRIGUES DE MORAES - CPF: 616.122.191-87 (IMPETRANTE), 13 Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), DELCI BALEEIRO SOUZA - CPF: 181.487.431-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS

-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
-
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGA - 1.
NEGATIVA DE AUTORIA
- IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO NA VIA CÉLERE DO WRIT - ENUNCIADO No. 42 DO TJMT - EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – 2.
PRETENDIDA REVOGAÇÃO
- INVIABILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PACIENTE QUE POSSUI EXECUTIVO DE PENA EM TRÂMITE E RESPONDE A OUTRO PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO - 3.
A
PLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
- INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA PARA OS FINS COLIMADOS
-
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO - ORDEM DENEGADA.

1. A via estreita do
habeas corpus
não comporta exame da alegada ausência de elementos comprobatórios que atestem a referida acusação, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.

2. Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva se demonstrados o preenchimento de seus requisitos autorizadores, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, consubstanciado no risco de reiteração delitiva do acusado, porquanto ostenta executivo de pena e responde a outro procedimento investigativo em curso também relacionado ao tráfico de drogas.

3. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

4. Ordem denegada em sintonia com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Delci Baleeiro Souza, em favor de
Júlio César Rodrigues de Moraes
, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos n. 1001683-77.2022.8.11.0042.

Narra a impetrante que o paciente foi autuado em flagrante no dia 07⁄02⁄2022, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11343/2006), sendo posteriormente tal segregação homologada e convolada em preventiva. Requerida na instância de origem, a revogação da medida, este lhe foi negado.

Todavia, em linhas gerais, assenta que esta custódia cautelar carece de fundamentos, ressente de seus requisitos autorizadores e fere o princípio da presunção de inocência.
Ademais, ressalta que o paciente além de negar a pratica do delito,
“é possuidor de Bons Antecedentes, ocupação lícita e tem domicílio no distrito da culpa
”.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer o deferimento liminar da ordem a fim de que seja restituído o
status libertatis
do paciente
,
ainda que mediante fixação de medidas cautelares diversas
e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi
indeferido
(id. 132175650).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (id. 132937671/132937673).

O parecer, da lavra da douta Procuradoria, Dr. Gill Rosa Fechtner é pela
denegação
da ordem requerida, consoante entendimento assim sumariado:

“
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Pretendida revogação da prisão preventiva. Invocado constrangimento ilegal consubstanciado na ausência de indicação de fato concreto apto a ensejar a decretação da medida segregatícia. Alegada violação ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII). Improcedência. Pronunciamento embasado em elementos sólidos e indícios consistentes da necessidade da custódia para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta e reprovabilidade da conduta, além da possibilidade de reiteração delitiva. Quantidade expressiva de drogas, fracionadas em diversas porções, além dos apetrechos apreendidos (balanças de precisão, máquinas de cartão de crédito e dinheiro em notas trocadas) indicam a prática da traficância. Paciente que estava a cumprir pena, em regime semiaberto, por anterior envolvimento com o narcotráfico, e estava sob monitoração eletrônica. Eventuais predicados pessoais que não impedem a prisão preventiva e tampouco sugerem afronta ao princípio da presunção de inocência. Medidas cautelares alternativas insuficientes. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela denegação da ordem.
” (Id. 133149158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consoante relatado, a pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a o status libertatis do paciente.

Constados autos que
Júlio César Rodrigues De Moraes,
ora paciente, foi autuado em flagrante delito em 07 ⁄ 02 ⁄ 2022 pelo cometimento, em tese, tráfico de entorpecentes, sendo que posteriormente tal segregação fora homologa e convolada em preventiva pela autoridade judiciaria, sob seguintes fundamentos:

“(...) Colhe-se do APF, notadamente do Boletim de Ocorrência, em resumo, que: “
A equipe de força tática
90 durante patrulhamento pelo bairro CPA 3,
visualizou um suspeito em uma região de mata portando uma mochila de cor preta. onde o suspeito ao visualizar a barca dispensou a mochila ao solo e empreendeu fuga em direção
a rua 54 (cinquenta e quatro) do bairro, neste momento a equipe desembarcou e verbalizou "polícia parado, porém o suspeito não obedeceu a ordem e continuou correndo e tentou adentrar a uma residência momento que foi abordado juntamente com um outro suspeito que também ao visualizar a equipe empreendeu fuga, neste momento o suspeito que posteriormente foi identificado como (Julio César Rodrigues de Moraes) começou a se debater no solo e agrediu o sargento Nelson, tentando tomar sua arma, momento que foi necessário técnicas de controle e submissão para conter o mesmo que estava extremamente resistente e agressivo contra a equipe policial, o segundo suspeito que também correu, porém foi abordado e após revista foi encontrado uma porção de substância análoga a maconha em seu bolso. Após conter e algemar os suspeitos, a
equipe voltou até a região onde o suspeito(Julio Cesar rodrigues de Moraes) dispensou a mochila e encontrou dentro dela todo material vinculado sendo 3(três) tabletes de substância análoga a maconha(skank); 01(uma) porção de substância análoga

maconha(skank);3(três)porções média de substância análoga à haxixe; 01 balança de precisão grande; 01(uma) balança de precisão pequena;3(três)maquina de cartão; e em sua carteira a quantia de r$ 505,00 em dinheiro trocado. diante dos fatos ambos foram conduzidos até a central de flagrantes para demais providências. onde foi necessário utilizar algemas por receio de fuga. obs.1: o suspeito detido (Julio Cesar Rodrigues de Moraes) faz o uso de tornozeleira eletrônica, porém no momento de sua detenção estava desligada.
obs.2:
o suspeito Julio Cesar Rodrigues de Moraes já possui 2 passagens pelo mesmo crime: art.33 tráfico ilícito de drogas
. obs.3: o suspeito Julio Cesar Rodrigues de Moraes possui escoriações pelo corpo, pois resistiu a prisão e ainda investiu contra a equipe policial

(...)Da análise dos elementos informativos existentes nos autos, em cognição sumária, verifica-se que
há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria delitiva
, consoante o Boletim de Ocorrência no 2022.34549, Termo de Depoimento dos Policiais Militares, id’s 75198797 e 75198798, bem como do Laudo Pericial no 3.14.2022.83135-01, id. 75203842.(...)

O Autuado possui um Executivo de Pena pelo Crime do Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, Processo no 0007734- 29.2019.8.11.0042 e responde outras ações penais pelo mesmo crime, e ainda se encontra com a tornozeleira eletrônica desligada, relativamente ao seu regime semiaberto. Diante disso, extrai-se indícios de que o autuado solto representa risco para
ordem pública
,
demonstrado sua inclinação ao crime, notadamente de tráfico de drogas, tornando as Medidas Cautelares Diversas da Prisão insuficientes para evitar a
reincidência delituosa
.
É de se ressaltar, ainda, que o autuado já foi agraciado com Medidas Cautelares Diversas da Prisão (Processo 0005454-51.2020.8.11.0042) e mesmo assim foi preso em flagrante delito pela suposta prática de Tráfico de Drogas (...)
”.
(id. 133149158).

Pois bem. De início, inobstante
tese defensiva quanto a negativa de autoria
, tal ilação é inviável de apreciação neste momento, por prescindir de dilação probatória, incompatível com a via célere do
writ.

Nesse sentido, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça. STJ:
“A via estreita escolhida não comporta o exame da negativa de autoria, por ensejar o vedado exame aprofundado do material cognitivo.”
(RT 810/554) e
Enunciado n. 42
, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas dessa e. Corte, que assim dispõe: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.

Ressalta-se, ainda, que para a segregação cautelar bastam indícios suficientes de autoria, sendo desnecessária a demonstração inequívoca e cabal do envolvimento do paciente com a prática criminosa que lhe é imputada, vez que tal situação será analisada no feito principal, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Conforme decisão objurgada, colheu-se do auto de prisão em flagrante, notadamente do boletim de ocorrência, em resumo que a equipe de força tática durante patrulhamento visualizou o suspeito com uma mochila em uma determinada região que, ao avistar a guarnição policial, a dispensou e, empreendeu fuga. Posteriormente, após conseguir abordar o suspeito equipe voltou até a região onde o mesmo havia jogado a mochila ao solo e, dentro dela foi encontrado entorpecentes e outros objetos.

Assim, não comprovado de forma incontestável a propalada inocência do acusado, sob a narrativa da suposta mochila não pertencer ao acusado,
inviável a asserção da tese defensiva
, uma vez que dizem respeito à matéria de mérito cuja elucidação depende da fase processual de competência do Juízo de origem.

Por outro lado,
em análise da decisão impugnada pela defesa, v
erifica-se que está concretamente fundamentada
, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR, bem como respaldada nos pressupostos da medida cautelar extremada.

Isso porque, além de apontar
a materialidade delitiva e indícios de autoria
(
fumus comissi delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da
ordem pública (
periculum libertatis
), como forma de coibir recidiva criminosa
pois conforme consignado na decisão supra, o paciente possui “
um Executivo de Pena pelo Crime do Artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, Processo no 0007734- 29.2019.8.11.0042 e responde outras ações penais pelo mesmo crime, e ainda se encontra com a tornozeleira eletrônica desligada, relativamente ao seu regime semiaberto”
(sic).

Conforme melhor esclarecido em informações, o acusado
“é reincidente específico, porquanto ostenta condenação criminal por tráfico de drogas e posse de arma nos autos no 22051-66.2018.811.0042, cuja pena ainda não foi integralmente cumprida (Guia n. 0007734- 29.2019.811.0042/SEEU). Além disso, responde a outro procedimento investigativo em curso também relacionado ao tráfico de drogas (IP no 0012228-97.2020.8.11.0042)
” (id. 132937672).

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva dos interessados.

Estabelece, a esse respeito, o
Enunciado 6,
aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, que:

“o
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no de que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (STJ - HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020).

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como
também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência
, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.
Esse, inclusive, é o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, o qual já manifestou “n
ão há ofensa ao princípio da presunção de inocência se a prisão é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitivas extraídos do auto de prisão em flagrante”
(RHC 101.630/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 4.4.2019).

Do mesmo modo,
conquanto defendido a existência de
predicados pessoais favoráveis
é entendimento pacificado na jurisprudência pátria que “
a existência de condições pessoais favoráveis não tem condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela. (...)”(
STJ - RHC 134749/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 02/06/2021), situação verificada na presente hipótese, a
priori
.

Sobre o tema, prevê o
Enunciado n. 43
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

E, estando demonstrada a necessidade da medida extremada com base em elementos concretos extraídos dos autos,
automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas
previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

“
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019).

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente milita em favor do paciente, quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva”
(N.U 1021560-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 11/02/2022).

Assim, repita-se, embora se sustente a desnecessidade da custódia cautelar, o decreto preventivo encontra-se justificado vez que presente o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representam à ordem pública.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o
princípio da confiança no juiz da causa
, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

CONCLUSÃO:

À vista do exposto e em
consonância
com o parecer ministe
rial,
denego a ordem
impetrada em favor de Júlio César Rodrigues de Moraes
,
por entender que no caso vertente, por or
a, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022